Tribunal: TJMT
Processo: 1023249-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023249-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO CASTRILLON - CPF: 141.534.321-72 (AGRAVANTE), MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 02.003.464/0001-87 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE COM SEUS FAMILIARES – RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA NA FORMA DA LEI
8.099/90 QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE O RECORRENTE DISCUTE REFERIDA TESE – RECURSO PROVIDO.

O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Restando demonstrado que os embargos de declaração não apresentam caráter meramente protelatório deve ser afastada a multa imposta ao recorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1023249-77-2023

AGRAVANTE: JOSÉ BENEDITO CASTRILLON

AGRAVADA: MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por
José Benedito Castrillon
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e de impenhorabilidade de bem de família.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o Agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença em desfavor do mesmo referente ao valor de R$
313.982,38 (trezentos e treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), em razão de uma suposta dívida, cujo valor originário era de R$ 39.532,45 (trinta e nove reais e quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Afirma que em razão de equivocada penhora incidente sobre a residência familiar do Agravante apresentou impugnação, pretendendo a declaração de impenhorabilidade do bem, demonstrar excesso de execução e requerer a suspensão da penhora sobre o imóvel, tendo comprovado que juntamente com sua família residem no imóvel penhorado.

Verbera que a existência de outros terrenos registrados em nome do Agravante não afasta a característica de bem de família onde reside juntamente com seus familiares, ademais, outros imóveis estão localizados em Comarca diversa da residência do Agravante e sua família.

Sustenta que na tentativa de saldar a dívida e garantir a impenhorabilidade de sua residência apresentou, em substituição dois imóveis, objeto das matrículas n. 21.301 e 21.302 do Cartório do 1º Ofício Serviços Notariais e Registrais da Comarca de Cáceres e sustentou excesso de penhora, no entanto, a parte Recorrida bem como o Juízo de origem optaram por contrariar o artigo 805 do CPC.

Alega que a decisão merece reforma tendo ocorrido
error in judicando
diante da impenhorabilidade de bem de família, acrescentando que o mesmo juízo já havia entendido pela impenhorabilidade no processo n. 0009375-66-2005, no qual acolheu a tese de bem de família sustentada pelo Agravante, sendo que no caso o imóvel é o único residencial que o Agravante possui, não tendo o mesmo vários imóveis utilizados como residência.

Argumenta que possui alguns imóveis no, entanto, apenas um deles é utilizado como residência e referido bem foi equivocadamente penhorado.

Afirma a necessidade de se utilizar meio menos gravoso ao devedor, de modo que a Agravada poderia optar por penhorar os demais imóveis não residenciais do Agravante ao invés de penhorar o único que constitui residência do Agravante e sua família.

Alega os embargos de declaração que ingressou perante o Juízo
a quo
foi reconhecido como sendo protelatório

aplicando-se

multa de 2% sobre o valor da causa em desfavor do Recorrente que deve ser afastada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a parte Agravada sustenta que o mandado de penhora do Lote é de 2014 sendo que o Agravante não se manifestou ocorrendo a preclusão.

Alega que realizou diversas tentativas de localizar bens do Agravante e não encontrou imóvel passível de saldar a dívida, sendo que no caso em análise, não há elementos para acolhimento da pretensão do Recorrente que não providenciou saldar a dívida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023